Tribunal: TJMT
Processo: 1006940-21.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006940-21.2024.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO/MT.
RECORRENTE: SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA.
RECORRIDA: LOURENCO PEIXER NETO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07/10 a 09/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E TRANSPORTES. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TEMPO DE ESPERA SUPERIOR AO LEGALMENTE PERMITIDO. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DA CARGA. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 5o-A, § 2o, DA LEI 11.442/07. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de LOURENÇO PEIXER NETO, condenando a ré ao pagamento de indenização por estadia no valor de R$ 10.877,50, além de perdas e danos pelo frete cancelado no valor de R$ 2.750,00. O recorrente alega ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, requer a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade passiva para responder por indenização decorrente de tempo de espera para carga e descarga de mercadoria; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a condenação ao pagamento de valores referentes à estadia e perdas e danos pelo frete cancelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva deve ser analisada conforme a teoria da asserção, segundo a qual basta a afirmação do autor na petição inicial quanto ao vínculo com o fato danoso. Eventual ausência de contratação direta não afasta, por si só, a legitimidade da parte apontada como beneficiária do transporte.
4. Nos termos do art. 5o-A, § 2o, da Lei 11.442/07, a responsabilidade solidária se estende ao contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga transportada, ainda que não tenha celebrado contrato diretamente com o transportador.
5. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a responsabilidade objetiva e solidária da proprietária da carga pelo excesso de tempo de espera nas operações de carga ou descarga, em observância à função social do contrato e à boa-fé objetiva.
6. O art. 11, § 5o, da Lei 11.442/07 fixa o prazo máximo de 5 horas para a realização das operações de carga e descarga, sendo devida indenização por estadia pelo período excedente, tarifada por tonelada/hora.
7. Comprovado nos autos que o caminhão do autor permaneceu nas dependências da ré por mais de 100 horas, faz jus o transportador ao recebimento de indenização pelas 95 horas excedentes, no valor de R$ 10.877,50, conforme peso da carga e tarifa vigente.
8. Também restou comprovado prejuízo com o cancelamento de frete subsequente, no valor de R$ 2.750,00, valor igualmente devido a título de perdas e danos, conforme art. 402 do Código Civil.
9. A sentença aplicou corretamente a legislação pertinente, observando a responsabilidade solidária e os critérios legais para a fixação da indenização, razão pela qual deve ser integralmente mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A proprietária da carga transportada possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos prejuízos causados ao transportador em razão do excesso de tempo de espera para carga e descarga, nos termos do art. 5o-A, § 2o, da Lei 11.442/07. 2. O transportador faz jus à indenização por estadia quando o tempo de espera ultrapassa 5 horas, independentemente da comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de obrigação tarifada legalmente. 3. A responsabilidade civil por perdas e danos decorrentes do cancelamento de frete subsequente é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço de descarga dentro do prazo legal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.442/07, arts. 5o-A, § 2o, e 11, §§ 5o a 9o; CC, arts. 402 e 405; CPC, art. 487, I; Súmula 43 do STJ; Lei 14.905/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006940-21.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOURENCO PEIXER NETO - CPF: 799.794.168-15 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (RECORRIDO), ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - CPF: 037.486.919-71 (ADVOGADO), ROBSON LUIS SLOMPO JUNIOR - CPF: 032.121.401-35 (ADVOGADO), AMANDA RIBEIRO BRAITI - CPF: 079.407.899-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025